Tribunal: TJSP
Processo: 2371954-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Embargos parcialmente conhecidos. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.